Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-35.1997.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001006-35.1997.8.11.0044

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), TRANSPORTADORA SERRA AZUL LTDA - CNPJ: 26.549.600/0001-05 (EMBARGANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (EMBARGANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Espólio de Jairo Dias Pereira,
representado por sua Inventariante,
Jacqueline de Mello Pereira Bittencourt
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso regimental do embargante, reconhecendo a anulação da sentença de prescrição intercorrente proferida de ofício pelo Juízo Singular, por entender necessária a intimação prévia do exequente para, exercendo o contraditório, manifestar-se sobre a prescrição.

Alega o embargante, inicialmente, a ausência de publicação do acórdão, bem ainda, a existência de omissão no que tange à intimação do banco para manifestar-se sobre a falta e efetivo andamento ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante sustenta que o acórdão recorrido não fora publicado, bem ainda, a existência de omissão no que tange à intimação do banco para manifestar-se sobre a falta e efetivo andamento ao processo.

No que tange à suposta ausência de publicação do acórdão, nota-se que se equivocou o embargante. Com efeito, o acórdão fora devidamente publicado, conforme Id 181641179, datado de 10/09/2023.

Portanto, inocorrente o vício acerca da publicação do acórdão.

No que concerne à alegação de omissão, quanto à intimação do banco para manifestar-se e promover o andamento do feito, também não há omissão.

Com efeito, o acórdão entendeu pela nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para o banco exercer o contraditório e manifestar-se sobre a prescrição, de forma que pudesse apontar, no passado, causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos do embargante, o acórdão embargado não merece reforma.

Destaco que o voto condutor do acórdão consignou, claramente, os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a sentença merecia ser anulada, uma vez que violou o princípio do contraditório, descumprindo o que determina o parágrafo único do art. 487 do CPC, que determina que,
ressalvada a hipótese do
§1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023